Tribunal: TJMT
Processo: 0005510-08.2014.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005510-08.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AUREA DE OLIVEIRA MIRA CINTRA - CPF: 329.623.711-91 (RECORRENTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou em plenário pela falta de interesse jurídico e ratificou o mesmo posicionamento lançado nos autos.

EMENTA:

CONTRATO DE TRABALHO – AÇÃO QUE VISA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ALTEROU REGIME JURIDICO DE VINCULO COM A MUNICIPIALIDADE DE CELETISTA PARA ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE 1988 – AÇÃO INTERPOSTA EM 2014 – DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A DATA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO AO DIREITO DA PRETENSÃO FUNDIÁRIA – SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do encerramento do contrato de trabalho, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da ação que visa à declaração de nulidade do contrato temporário para fins de reconhecimento ao direito ao FGTS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020